Tribunal: STF
Processo: ARE 1325014
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. CNEN. EXPOSIÇÃO A ELEMENTOS RADIOATIVOS. JORNADA DE TRABALHO DE 40H SEMANAIS. REDUÇÃO. CABIMENTO. LEI 1.234/50. SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. LIMITAÇÃO. ARTS. 73 E 74 DA LEI 8.112/90. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
    1. Cinge-se a controvérsia (i) à duração da jornada de trabalho de servidor público federal que labora com fontes emissoras de radiações ionizantes, desenvolvendo trabalhos com raios X ou substâncias radioativas e (ii) ao pagamento das horas extras trabalhadas, com os reflexos advindos.
    2. A jornada de trabalho dos servidores que operam diretamente com raios x e substâncias radioativas, próximo às fontes de irradiação, rege-se pelo art. 1º da Lei nº 1.234/50, com fundamento no critério da especialidade, na forma do art. 19, § 2º, da Lei nº 8.112/90.
    3. Embora o recebimento do Adicional de Radiação Ionizante não caracterize, por si só, a necessidade de redução da jornada de trabalho, será ele concedido quando o servidor exercer suas atividades em local de risco potencial (art. 2º, §1º, do Decreto nº 877/93).
    4. Na CNEN, a operação com Raios X ou substâncias radioativas é regulada pela Diretoria de Radioproteção e Segurança Nuclear (DRS), por meio da Instrução Normativa-IN DRS nº 08 – Revisão Dezembro/2013, adotando como base a Ficha Individual de Pedido de Concessão de Gratificação por Trabalho com Raios X ou Substâncias Radioativas (FITAR) que, no caso concreto, descreve atividades laborais da servidora a evidenciar exposição habitual a substâncias radioativas e raios x.
    5. O STJ vem admitindo a redução da jornada de trabalho dos servidores que exercem atividades laborais sob constante exposição a elementos radioativos (AgInt no REsp 1.569.119/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 15/04/2016, e AgRg no REsp 1.117.692/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 08/10/2015).
    6. Não prospera a alegação dos autores de que as horas que foram exercidas a mais devem refletir sobre o valor do repouso semanal remunerado e das férias pois, como asseverado na sentença recorrida, tais direitos são previstos na CLT, não atingindo os servidores regidos pela Lei nº 8.112/1990. No tocante à gratificação natalina, também não merece reparos a sentença, eis que fundamentada em precedente do STJ que adotou o entendimento segundo o qual o 'adicional pela prestação de serviço extraordinário (hora-extra) não integra a base de cálculo da gratificação natalina dos servidores públicos federais, estabelecida no artigo 63, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990' (REsp nº 1.195.325/MS, Rel. Min. Luiz Fux).
    7. O pagamento retroativo das horas extras que excederam a jornada semanal previstas na Lei nº 1.234/50 deve ser limitado a, no máximo, duas horas extras diárias, consoante a Lei nº 8.112/90, que permite a remuneração com acréscimo de 50% por serviço extraordinário (art. 73) no limite de duas horas por jornada (art. 74), descabendo ao Judiciário determinar o pagamento de vantagem sem previsão legal (cf. TRF2R, APELREEX 0038615- 65.2015.4.02.5101, Rel. Desembargador Federal Luiz Paulo da Silva Araujo Filho, Sétima Turma Especializada, e-DJF2R 01/10/2018).
    8. Autores e ré condenados ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos dos §§ 3º e 14 do artigo 85 do CPC de 2015.
    9. Remessa necessária e apelo da ré conhecidos e parcialmente providos. Apelo dos autores desprovido."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; 5º, XXXV; 7º, XIII; e 39, § 3º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente